Tribunal: TJDFT
Processo: 0705386-29.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
EMENTA. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESSARCIMETO DECORRENTE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. VÍCIO NÃO IDENTIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de ação de rescisão contratual cumulada com ressarcimento decorrente de enriquecimento sem causa e indenização por danos materiais e morais. 1.1. Os embargantes alegam haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar se há omissão do acórdão em relação à condenação para restituição de valores, elucidando se a obrigação de restituir diz respeito pura e simplesmente ao saldo mantido pelo autor na conta ou se contempla a necessidade de comprovação de desbloqueio e eventual utilização pelo próprio autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. Em que pesem os argumentos apresentados, o aresto dispôs de forma clara e inteligível que a devolução deve ser feita observando o saldo total mantido na plataforma ao tempo do bloqueio, em 06/04/2018 (R$ 67.609,03), abatidas as 8 parcelas de empréstimo contratado (somente o principal, decotados os juros e demais encargos, R$ 30.885,75), as quais deveriam ter sido antecipadamente pagas na mesma data por abatimento direto do valor retido. 3.2. O acórdão concluiu que o remanescente de R$ 36.723,2 deve ser restituído ao autor, com correção monetária na forma determinada pelo magistrado sentenciante, haja vista não terem se desincumbido os requeridos, ora embargantes, do ônus probatório referente à liberação da quantia e eventual utilização pelo autor após o distrato na via administrativa.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados. 5.1. Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.